Tribunal: TJMT
Processo: 1001277-30.2023.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001277-30.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ALBANO DE SOUZA - CPF: 793.885.151-53 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1001277-30.2023.8.11.0007 – Alta Floresta.

Apelante:
Antônio Albano de Souza.

Apelado:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –
LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – ART. 477, §1º, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 477, §1º, do CPC, as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

In casu, a sentença foi proferida sem oportunizar a manifestação das partes acerca do laudo pericial, restando clara ocorrência de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1001277-30.2023.8.11.0007 – Alta Floresta.

Apelante:
Antônio Albano de Souza.

Apelado:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio Albano de Souza, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT movida contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a sentença foi proferida sem lhe oportunizar o direito de impugnar o laudo pericial juntado aos autos. Afirma que deveria ter oportunidade de realizar pedido de complementação do laudo para dirimir possíveis dúvidas e classificar corretamente as lesões, mas tal situação foi totalmente ignorada pelo juízo. Segue asseverando que a perita classificou erroneamente parte das sequelas sofridas pelo autor, ignorando as demais lesões existentes. Menciona que a omissão e a controvérsia quanto aos quesitos formulados pelo autor, caracterizam grave violação do direito à prova, ampla defesa e contraditório, de maneira que torna o laudo absolutamente inutilizável.

Alega, também, a existência de erro quanto à sua condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, uma vez que todos os encargos de sucumbência devem ser custeados pela apelada, mormente porque foi esta quem deu causa à ação. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 203756871), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1001277-30.2023.8.11.0007 – Alta Floresta.

Apelante:
Antônio Albano de Souza.

Apelado:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Antônio Albano de Souza move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) em desfavor da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., visando a complementação da indenização no importe de R$11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), em razão do acometimento de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 30 de novembro de 2019.

O douto magistrado julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita (id. 203756864).

Inconformado, o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que foi proferida sentença sem lhe oportunizar o direito de impugnar o laudo pericial juntado aos autos. Aduz que a sentença foi prolata ainda no curso do prazo para impugnar o laudo pericial, caracterizando violação do direito à prova, ampla defesa e contraditório.

Ainda, insurge-se quanto a sua condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, uma vez que foi a seguradora ré quem deu causa à ação.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o autor recebeu administrativamente o montante de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à perda funcional completa da mobilidade de um dos ombros, em grau médio (50%) – id. 203756838.

Por outro lado, visando o recebimento de suposta complementação da indenização, foi realizada perícia judicial (id. 203756857), a qual evidenciou a ocorrência de incapacidade parcial e permanente no ombro direito (clavícula direita), em percentual apurado pelos peritos de grau médio (50%).

Diante disso, após a juntada do laudo pericial aos autos, após a intimação para manifestar acerca do laudo e ainda durante o curso do referido prazo de manifestação, o douto magistrado proferiu sentença julgando improcedente o pedido inicial sob o fundamento de que a ré já realizou o pagamento administrativo do seguro DVPAT de forma correta, de acordo com o grau de invalidez apurado (id. 203756864).

Ora, não se desconhece que c
ompete ao julgador, como destinatário da prova, determinar as
provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preleciona o art.
370,
do
CPC
.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória.
Entretanto, no caso dos autos, tenho que a parte não teve a oportunidade de manifestar sobre a prova pericial produzida, no prazo legal, consoante se extrai do §1º, do art. 477, do CPC:

“
Art. 477.
O perito protocolará o laudo em juízo
, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º

As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze)
dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.”

(destaquei).

Nesse passo, certamente
a inobservância dessa regra acarreta prejuízos à parte que não teve direito à manifestação, ainda mais quando a sentença fundou-se no referido documento. Assim, o reconhecimento da nulidade é medida que se impõe ao caso.

Nesse sentindo:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INSS. FALTA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAR SOBRE O LAUDO PERICIAL. ART. 477, § 1º, CPC - PREJUÍZO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROVIMENTO.

I - Na hipótese dos autos, a ausência da intimação da parte ré/apelante gerou evidente prejuízo e patente cerceamento de defesa, posto que lhe fora negada à oportunidade de exercer amplamente o direito de contraditar a prova pericial utilizada pela julgadora sentenciante na formação de seu convencimento, em flagrante ofensa ao art. 477, § 1º do CPC e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa insculpidos no art. 5º, LV da Constituição Federal
.

II. Nulidade evidenciada, já que a sentença se valeu da prova pericial para concluir pela procedência do pedido inicial.

III - Apelo conhecido e provido. Sentença cassada para oportunizar a manifestação das partes sobre a perícia.”
(TJGO, RAC n.º 02866020320138090107, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, j. 13.11.2018 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. INTIMAÇÃO DAS PARTES EM PROCESSO DIVERSO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Após o protocolo do laudo pericial em Juízo, as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do Juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer ( CPC, art. 477, § 1º).

(...).”
(TJDF, RAC n.º 0034954-15.2014.8.07.0001, 5ª Turma Cível, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, j. 12.09.2018 – destaquei).

Deste modo, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja oportunizada a manifestação das partes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024